Tribunal: STF
Processo: HC 234353
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Garcia da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em reiteração dos mesmos fundamentos do HC 223.052, de minha Relatoria, a extensão de decisão proferida pelo ministro Relator do RHC 173.121/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, em favor de Rogério Costa de Andrade e Silva, em ordem a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Além da reiteração de matéria em sede de habeas corpus anteriormente impetrado, o que torna inviável seu conhecimento (HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes, por exemplo), o caso do autos é diverso do que decidi no julgamento do HC 232.440, de minha relatoria, porquanto lá verifiquei que o ministro Jorge Mussi, Relator do RHC 173.121 no Superior Tribunal de Justiça, ao julgar pedido de reconsideração de decisão por ele proferida, determinou a substituição da prisão preventiva de Rogério Costa de Andrade e Silva — corréu do ora paciente na Ação Penal n. 0102329-19.2022.8.19.0001— pelas medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, deve ser avaliado se o corréu Rogério e o paciente se encontram na mesma situação fático-processual, o que tornaria aplicável, em favor deste, o comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Desse modo, solicitei informações ao juízo de origem, que por sua relevância transcrevo alguns trechos (eDoc 19):



    Inicialmente, informo a V.Exa. que a denúncia foi oferecida nos autos do processo n° 0102329-19.2022.8.19.0001. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do feito com relação aos acusados MARCIO GARCIA DA SILVA, ora paciente, e JEFERSON TEPEDINO CARVALHO que originou o processo n° 0220975-85.2022.8.19.0001. Nesses autos, foi determinado novo desmembramento com relação ao acusado MARCIO GARCIA DA SILVA, que originou o processo n° 0345719-55.2022.8.19.0001. 



    [...]



    Nos autos do processo n° 102329-19.2022.8.19.0001, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ), ofereceu ação penal em face de: 



    [...]



    6) MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, ora paciente, imputando-lhe a prática dos injustos previstos no i) artigo 2º, caput e §§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13 (Tópicos “II”, “II.1”, “II.2”, “II.2.6” e “II.3”); ii) artigo 333, caput e parágrafo único, por diversas vezes, na forma dos artigos 29 e 71, caput, todos do Código Penal (Tópicos “III” e “III.1”); e iii) artigo 333, 3 caput e parágrafo único, por diversas vezes, na forma dos artigos 29 e 71, caput, todos do Código Penal (Tópicos “III” e “III.2”); 



    [...]



    A ação penal é instruída com os procedimentos investigatórios criminais MPRJ n.º: 2014.01254187 e 2021.00831627, bem como outros dados probatórios compartilhados de feitos diversos.



      Em paralelo ao oferecimento da denúncia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requer a decretação de prisão preventiva dos denunciados a quem são imputados integrarem a organização criminosa, ROGÉRIO COSTA DE ANDRADE E SILVA, GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA, MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, DANIEL RODRIGUES PINHEIRO, CARLOS ALEXANDRE ANDRADE PIRES DA SILVA, MÁRCIO GARCIA DA SILVA, JEFERSON TEPEDINO CARVALHO e AMAURY LOPES JUNIOR; a inclusão do denunciado ROGÉRIO DE ANDRADE no regime disciplinar diferenciado em sistema prisional federal; a aplicação de medidas cautelares pessoais em desfavor de VINICIUS DE LIMA GOMEZ; busca e apreensão pessoal, domiciliar e em veículos; medidas assecuratórias; afastamento do sigilo de dados de conteúdo tecnológico que mantém em operação as atividades da organização criminosa, equipamentos físicos e em serviço de “nuvem”, bem como suspensão de suas operações. 



    [...]



    O denunciado MÁRCIO “MUG”, exerceria relevante função de liderança administrativa da malta, abaixo de ROGÉRIO e GUSTAVO na organização da exploração de jogos de azar. MÁRCIO seria o responsável pela gerência de diversos integrantes do grupo nesta atividade, incluindo a arrecadação dos lucros obtidos e as respectivas prestações de contas, o controle das ações permitidas e proibidas em cada zona de domínio, a interlocução com os segmentos de tecnologia que mantém os equipamentos de jogos em funcionamento, dentre outras ações. Salienta-se que “MUG” possui anotação recente por envolvimento com jogos de azar em sua FAC. 



    [...]



    1.5) MÁRCIO GARCIA DA SILVA: 



    Réu foragido. 



    A defesa de MARCIO GARCIA DA SILVA acosta instrumento de procuração às fls. 7357/7358. 



    Petição juntada pelas patronas do réu informando sobre a renúncia do mandato (fls. 7438). 



    Carta precatória expedida para citação e prisão do réu MARCIO GARCIA DA SILVA às fls. 8121. 



    A diligência restou negativa, fls. 8667/8727. 



    Aguarde-se desmembramento abaixo determinado e, após, diga o MP sobre citação negativa. 



    [...]



    c) Instaure-se novo processo para prosseguimento da ação penal em relação aos réus MÁRCIO GARCIA DA SILVA e JEFERSON TEPEDINO CARVALHO.



    [...]



    Informo a V.Exa. que nestes autos principais (102329-19.2022.8.19.0001), após os desmembramentos, o feito tramitou em relação aos acusados ROGÉRIO COSTA DE ANDRADE E SILVA e GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA, estando ambos em liberdade, comparecendo mensalmente em juízo. 



    Após o desmembramento foi originado o processo n° 0220975- 85.2022.8.19.0001 em relação aos acusados MARCIO GARCIA DA SILVA e JEFERSON TEPEDINO CARVALHO. 



    Nestes autos, foi proferida decisão às fls. 9539/9544 que manteve a prisão preventiva, ratificou o recebimento da denúncia com relação ao acusado JEFERSON TEPEDINO CARVALHO e determinou o desmembramento em relação ao réu MARCIO GARCIA DA SILVA, que originou o processo n° 0345719- 95.2022.8.19.0001. 



    A prisão preventiva do acusado JEFERSON TEPEDINO CARVALHO foi substituída pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, incisos I, IV e IX do Código de Processo Penal, conforme decisão proferida em sede de Habeas Corpus (processo n° 0045013-80.2024.8.19.0000) pela Sétima Câmara Criminal do TJ/RJ – fls. 10067/10068). 



    Nos autos do processo n° 0345719-55.2022.8.19.0001 em que figura como acusado MARCIO GARCIA DA SILVA, foi proferida decisão em 17/07/2023, às fls. 9562, nos seguintes termos: 



    [...]



    Assim, após esgotadas as diligências com o fim de citar o acusado, à fl. 9560 o MP requereu a aplicação do art. 366 do CPP. 



    Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL em relação ao acusado MARCIO GARCIA DA SILVA, nos termos do artigo 366 do CPP. Dê-se ciência ao MP.” 



    Esclareço a V.Exa. que nos autos do processo desmembrado n° 0189941-92.2022.8.19.0001 foi revogada a prisão preventiva dos acusados AMAURY LOPES JUNIOR e MARCIO ARAUJO DE SOUZA, com aplicação de medidas cautelares. 



    Observo, nesse contexto, que as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora impetrante não são idênticas àquelas relativas aos corréus (cujas prisões preventivas foram convertidas em medidas cautelares diversas), especialmente no que se refere a situação de foragido, bem como pela ocorrência de “SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL em relação ao acusado MARCIO GARCIA DA SILVA, nos termos do artigo 366 do CPP”, o que afasta, por isso mesmo, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Finalmente, conforme decidi nos autos do HC 253.057 AgR, de minha relatoria, o beneficiário da decisão, Rogério de Andrade, foi novamente preso preventivamente em razão de uma nova denúncia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente